Tribunal: TJPA
Processo: 0800381-07.2022.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800381-07.2022.8.14.0044

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: ANTONIA DOS SANTOS LEAO, JOAO VICTOR DOS SANTOS LEAO, MARCELA DOS SANTOS LEAO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDOR IDOSO E HIPOSSUFICIENTE. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Itaú Consignado S.A. contra sentença parcialmente procedente em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Miguel da Silveira Leão, posteriormente representado por seus herdeiros, ora recorridos. A sentença declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado n° 629028948, condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão:
(i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova documental e da ausência de manifestação sobre documentos juntados aos autos;
(ii) estabelecer se há comprovação da existência de relação contratual válida entre as partes;
(iii) determinar a legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do falecido autor;
(iv) examinar o cabimento da restituição em dobro dos valores descontados;
(v) analisar a configuração do dano moral e a adequação do valor fixado;
(vi) verificar a legalidade dos critérios de correção monetária, juros e eventual compensação de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois o banco deixou de apresentar tempestivamente os documentos essenciais, os quais foram corretamente desconsiderados por intempestividade, conforme art. 434 do CPC e jurisprudência consolidada.

A ausência de comprovação válida da contratação do empréstimo — com instrumento firmado e consentimento inequívoco do consumidor — justifica a declaração de nulidade do contrato, diante da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) e da hipossuficiência da parte autora.

Configura-se responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos descontos indevidos em benefício previdenciário, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297 do STJ, por falha na prestação do serviço e ausência de diligência na formalização do contrato.

Diante da ausência de engano justificável, correta a condenação à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

O desconto indevido em benefício previdenciário de idoso caracteriza dano moral presumido, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 5.000,00, por atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Mantém-se a aplicação do INPC como índice de correção monetária e dos juros legais de 1% ao mês desde a citação, em conformidade com a jurisprudência vigente à época da sentença, proferida antes da vigência da Lei nº 14.905/2024.

Inviável a compensação de valores, por ausência de demonstração da existência válida do contrato e da efetiva disponibilização dos valores ao autor, sendo inaplicável a boa-fé objetiva em favor da instituição financeira que não comprova a licitude do negócio jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O banco que não comprova a contratação regular do empréstimo responde objetivamente pelos danos decorrentes de descontos indevidos realizados em benefício previdenciário do consumidor.

Configura-se dano moral presumido o desconto indevido em proventos de aposentadoria por contrato não reconhecido, justificando a indenização.

A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados é devida quando ausente engano justificável.

Mantêm-se os critérios de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês em sentenças proferidas antes da vigência da Lei nº 14.905/2024.

Não se admite compensação de valores quando a nulidade do contrato decorre da inexistência de manifestação válida de vontade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC, arts. 166, I, 389, parágrafo único, 406; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 434 e 435.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, REsp 1.063.343/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJ-PA, Apelação Cível nº 0801230-52.2020.8.14.0107, j. 19.03.2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 0901613-67.2022.8.14.0301, j. 04.11.2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 0800043-31.2019.8.14.0111, j. 13.08.2024; TJ-SC, Apelação nº 5016141-48.2023.8.24.0005, j. 15.05.2025; TJ-RJ, APL nº 0054111-25.2020.8.19.0002, j. 04.07.2023; TJ-SP, Apelação Cível nº 1000787-07.2020.8.26.0553, j. 08.07.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos
os autos da Apelação Cível nº 0800381-07.2022.8.14.0044, em que é apelante
Banco Itaú Consignado S.A.
e apelados
Antonia dos Santos Leão e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 1
ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do relatório, do voto e da fundamentação constantes deste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.
Alex Pinheiro Centeno

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível interposta por Banco Itaú Consignado S.A.
, contra a
sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Requerimento de Tutela de Urgência
, ajuizada inicialmente por Miguel da Silveira Leão, posteriormente substituído no polo ativo por seus herdeiros, ora recorridos, em razão de seu falecimento.

A sentença recorrida, lançada sob o ID nº 27215389, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:

a) Declarar a inexistência do débito relativo ao contrato de empréstimo nº 629028948, firmado em nome do de cujus com o banco réu, reconhecendo-se a nulidade do respectivo negócio jurídico;
b) Condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta bancária do falecido, com correção monetária pelo INPC desde cada desconto (Súmula 43 do STJ) e juros legais desde a citação;
c) Condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC desde a sentença (Súmula 362 do STJ) e juros legais a contar da citação.

A verba honorária foi fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observado o art. 85, §2º do CPC, e deferida a gratuidade da justiça aos autores.

Em suas razões recursais (ID nº 27215393), o recorrente, preliminarmente, alega:

(i) Cerceamento de defesa, pela ausência de expedição de ofício para obtenção de extratos bancários do mês de outubro/2020, período em que alega ter havido o crédito do suposto empréstimo na conta do falecido, e pela ausência de oportunidade para manifestação sobre documentos juntados nos autos;
(ii) No mérito, sustenta a regularidade da contratação, afirmando ter disponibilizado o valor contratado na conta da parte autora, o que comprovaria a inexistência de ilicitude e a inexistência de danos materiais e morais;
(iii) Impugna a restituição em dobro, alegando ausência de má-fé;
(iv) Pleiteia, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório com observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade;
(v) Requer a substituição do índice de correção monetária para o IPCA, com base no art. 389, parágrafo único, do Código Civil;
(vi) Requer a fixação dos juros de mora a partir da sentença, e a compensação dos valores eventualmente pagos com os supostamente recebidos pela parte autora.
Ao final, requer: (i) o provimento do recurso para cassar a sentença por cerceamento de defesa; (ii) alternativamente, a improcedência dos pedidos; ou, subsidiariamente, o provimento parcial, com redução dos valores fixados a título de indenização, alteração dos índices de correção e modificação dos critérios de juros.

Em contrarrazões colacionadas sob o ID nº 27215399, os recorridos impugnam todos os fundamentos da apelação, defendendo:

(i) A higidez da sentença de primeiro grau, que julgou com acerto, após regular instrução processual;
(ii) A configuração de fraude e de dano moral presumido, decorrente de desconto indevido em benefício previdenciário de aposentado rural hipossuficiente;
(iii) A inexistência de prova da regularidade da contratação por parte do banco réu, sobretudo ante a preclusão na juntada dos documentos;
(iv) O não acolhimento das preliminares, bem como a manutenção integral da sentença.

Requerem, ao final, o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De antemão, verifico que o presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Mérito recursal

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita: (i) à alegada ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova documental e ausência de manifestação sobre documentos juntados aos autos; (ii) à verificação da existência de relação contratual entre as partes; (iii) à legalidade dos descontos promovidos no benefício previdenciário do falecido autor; e (iv) à análise do cabimento e do valor fixado a título de indenização por danos morais e de restituição em dobro, bem como da correção monetária e dos juros incidentes.

I – Da preliminar de cerceamento de defesa

A preliminar de cerceamento de defesa aduzida pelo recorrente não merece acolhimento.

Alega o Banco apelante que o juízo de origem indeferiu indevidamente a produção de prova essencial ao deslinde da controvérsia — especificamente, ofício ao banco Bradesco referente à movimentação da conta da parte autora no mês de outubro de 2020 — e que não foi oportunizada manifestação sobre documentos juntados em resposta ao ofício.

Todavia, compulsando os autos, verifica-se que:

·

O banco não instruiu sua contestação com os documentos que pretendia utilizar para comprovar a suposta regularidade da contratação;

·

Os documentos juntados posteriormente foram considerados intempestivos, conforme decisão expressamente fundamentada no ID 93565058, diante da ausência de justo motivo para a não apresentação no momento processual oportuno;

·

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a prova documental deve ser produzida com a peça de defesa (art. 434 do CPC), admitindo-se a juntada posterior apenas nas hipóteses excepcionais previstas no art. 435 do CPC, o que não restou demonstrado no presente caso.

Ademais, a alegação de ausência de manifestação quanto aos documentos recebidos por ofício não prospera, pois a decisão de mérito levou em consideração o conjunto probatório válido constante nos autos e não há nos autos requerimento formal do réu solicitando prazo para manifestação, tampouco insurgência quanto à suposta preclusão temporal.

Deste modo,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

II – Do mérito

1. Da inexistência de contratação válida

A controvérsia recursal está centrada na existência ou não de relação contratual válida entre as partes.

A parte autora, beneficiária de aposentadoria rural, nega ter contratado o empréstimo consignado nº 629028948, no valor de R$ 2.102,71, em 84 parcelas de R$ 52,00, com início dos descontos em fevereiro de 2021. Alega que jamais autorizou a celebração do referido contrato.

O banco réu, por sua vez, afirma que o valor foi efetivamente depositado em conta da parte autora, porém não trouxe aos autos, de forma tempestiva, documentos aptos a demonstrar:

·

A contratação regularmente formalizada;

·

A autenticidade da assinatura no instrumento contratual;

·

A existência de consentimento livre e informado do consumidor.

O juízo de primeiro grau decidiu com acerto ao declarar a inexistência do débito e reconhecer a nulidade do contrato, com fulcro no art. 373, II, do CPC, diante da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) já deferida nos autos.

Registre-se que a instituição financeira tem o dever legal de guardar e apresentar os documentos essenciais à celebração do contrato, inclusive os que atestem a manifestação de vontade do consumidor. A inércia em fazê-lo gera presunção relativa de veracidade das alegações da parte autora, notadamente diante da sua hipossuficiência e da relação de consumo reconhecida (art. 2º e 3º do CDC). Em razão disso, incide na hipótese a inversão do ônus da prova, conforme autorizado pelo art. 6º, inciso VIII, do CDC:

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (...) VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

Ademais, o STJ, por meio da Súmula nº 297, sedimentou o entendimento de que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Como bem decidiu o juízo singular, restou evidenciada a presença de vício na contratação e, portanto, a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável às instituições financeiras conforme Súmula 297 do STJ.

II – Da restituição em dobro

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à restituição do valor pago em dobro, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

No presente caso, não há prova de engano justificável. O banco sequer demonstrou ter adotado as cautelas mínimas necessárias à formalização do contrato, tendo inclusive repassado os valores para conta bancária sem a devida comprovação de titularidade. Logo, correta a condenação em repetição do indébito em dobro.

III – Dos danos morais

O desconto indevido em proventos de aposentadoria, em razão de contratação fraudulenta, caracteriza violação à dignidade da pessoa humana e enseja reparação por dano moral. Tal entendimento é consagrado na jurisprudência do STJ (REsp 1.063.343/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma).

No presente caso, os descontos reiterados afetaram o sustento mensal do autor, idoso, comprometendo sua subsistência e configurando, por si só, situação de aflição e abalo emocional.

Entretanto, entendo adequado manter o valor da indenização por danos morais em R$-5.000,00, arbitrado pelo juízo de origem, porquanto atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano e a ausência de circunstâncias agravantes (como negativação indevida, bloqueios, ou exposição pública).

IV – Precedentes

ENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. IDOSO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO POR COBRANÇAS INDEVIDAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA. DESCONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APRESENTAÇÃO DE CÓPIA ASSINADA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO VALOR OBJETO DO CONTRATO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO. PROTEÇÃO AO IDOSO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA ALTERADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08012305220208140107 18759923, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 19/03/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. I. Caso em Exame: Ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c restituição de valores e indenização por dano moral. O autor pleiteia a nulidade do contrato de cartão de crédito RMC (Reserva de Margem Consignável), inscrito em seu benefício previdenciário sem seu consentimento, com descontos indevidos em folha de pagamento. II. Questão em Discussão: A questão principal envolve a legalidade da contratação de cartão de crédito consignado em vez de empréstimo consignado tradicional, com alegação de indução a erro e má prestação de serviço, bem como a responsabilidade do banco pela devolução dos valores e danos morais . III. Razões de Decidir: A ausência de informações claras e inequívocas sobre o contrato de cartão de crédito RMC, a má-fé do banco ao realizar descontos sem o consentimento expresso do autor, e a falha no dever de informar configuram a abusividade contratual. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo nulo o contrato de RMC e convertida a operação para empréstimo consignado tradicional, com devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados. Indenização por danos morais fixada em R$ 3 .000,00. IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido. Mantida a condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais e devolução em dobro dos valores indevidamente descontados . · Tese de Julgamento: "A contratação de cartão de crédito consignado sem o pleno conhecimento do consumidor é abusiva, cabendo a devolução em dobro dos valores pagos a maior e indenização por danos morais, em observância ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade." Dispositivos Relevantes: CDC, art. 39, V; art. 51, IV; CPC/2015, art . 487, I.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 09016136720228140301 23186383, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 04/11/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – VICIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE A FORMA DE COBRANÇA – DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO – PRÁTICA ABUSIVA – PRECEDENTES DESTA CORTE E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – INCIDÊNCIA DE DANOS MORAIS – QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000433120198140111 21602596, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 13/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

V –
Dos critérios de atualização monetária e juros

A sentença fixou a correção monetária pelo INPC e os juros legais com base no art. 406 do Código Civil, a contar da citação — critérios compatíveis com o entendimento jurisprudencial pacífico:

APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – RECURSO DA AUTORA – INSURGÊNCIA TOCANTEMENTE AOS PARÂMETROS PARA ATUALIZAÇÃO DO VALOR DEVIDO – JUROS MORATÓRIOS ESTIPULADOS NO INSTRUMENTO DA AVENÇA – HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA ÀQUELA DO CC, ART. 406 – PREVALÊNCIA DA PREVISÃO CONTRATUAL SOBRE A TAXA SELIC – PRECEDENTES – CORREÇÃO MONETÁRIA PELA MÉDIA DOS ÍNDICES INPC E IGP-DI – REGÊNCIA DO DECRETO 1.544/95, ART. 1º – LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE QUE NÃO RETROAGE PARA AFETAR DIREITO MATERIAL – TERMOS INICIAIS RESPECTIVOS FIXADOS CONSOANTE CC, ART . 397 – OMISSÃO QUANTO À MULTA CONVENCIONAL NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO CUMPRIDAMENTE ACOLHIDA QUANDO DA REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – PREQUESTIONAMENTO AFASTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PR 00114842520228160194 Curitiba, Relator.: Domingos Thadeu Ribeiro da Fonseca, Data de Julgamento: 08/11/2024, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2024)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MODIFICAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SENTENÇA PROLATADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 14 .905/2024. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. MANUTENÇÃO DO INPC E JUROS DE 1% AO MÊS ATÉ 29.8 .2024. APLICAÇÃO DOS NOVOS ÍNDICES APENAS A PARTIR DE 30.8.2024 . DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que fixou a correção monetária pelo INPC e os juros de mora em 1% ao mês . Requerente pleiteia a aplicação retroativa da taxa Selic e do IPCA, conforme a nova redação dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, introduzida pela Lei nº 14.905/2024. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a aplicação retroativa dos critérios de correção monetária e de juros moratórios previstos na Lei nº 14.905/2024 às decisões judiciais proferidas antes de sua vigência, em 30.8 .2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença foi proferida em 21 .8.2024, antes da vigência da Lei n.º 14.905/2024, que alterou os arts . 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil. 4. O juízo sentenciante observou corretamente os critérios vigentes à época, conforme o Provimento nº 13/1995 da Corregedoria-Geral da Justiça de Santa Catarina, que determina o uso do INPC como índice de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês. 5 . A aplicação da nova legislação somente se dá a partir de sua entrada em vigor, sendo vedada sua retroatividade, sob pena de afronta aos arts. 5º, XXXVI, da CF/1988, e 6º da LINDB. 6. Reconhece-se, contudo, que a partir de 30 .8.2024 devem incidir o IPCA como índice de correção monetária e a taxa Selic, deduzido o IPCA, como juros moratórios, independentemente de autorização judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido . Tese de julgamento: "1. A Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do CC, tem aplicação imediata a partir de 30 .8.2024, sendo incabível sua aplicação retroativa a decisões proferidas antes de sua vigência. 2. Até 29 .8.2024, mantêm-se os critérios de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, conforme entendimento consolidado na jurisprudência." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; LINDB, art . 6º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º (na redação da Lei nº 14.905/2024); CPC, art. 85, §§ 1º e 11 . Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação nº 0301806-03.2018.8.24 .0008, Rel. Monteiro Rocha, 2ª Câmara de Direito Civil, j. 30.01 .2025; TJSC, Apelação nº 0006804-30.2013.8.24 .0019, Rel. Des. Fernanda Sell de Souto Goulart, 8ª Câmara de Direito Civil, j. 08 .10.2024; TJSC, Apelação nº 5002594-62.2024.8 .24.0018, Rel. Erica Lourenco de Lima Ferreira, 4ª Câmara de Direito Civil, j. 03 .04.2025; TJSC, AC nº 5013603-55.2023.8 .24.0018, Rel. Sebastião César Evangelista, 2ª Câmara de Direito Civil, j. 12 .12.2024; TJSC, AC nº 5000616-46.2022.8 .24.0042, Rel. Sérgio Izidoro Heil, 3ª Câmara de Direito Civil, j. 22 .10.2024. (TJSC, Apelação n. 5016141-48 .2023.8.24.0005, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Marcelo Carlin, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 15-05-2025).

(TJ-SC - Apelação: 50161414820238240005, Relator.: Marcelo Carlin, Data de Julgamento: 15/05/2025, Segunda Câmara de Direito Civil)

Assim, não prospera o pedido de substituição do índice de correção para o IPCA ou de alteração do termo inicial dos juros moratórios para a data da sentença.

VI - Da
impossibilidade de compensação de valores

No tocante ao pedido de compensação dos valores descontados com eventual quantia que teria sido creditada na conta do falecido autor, também não assiste razão ao apelante.

Como anteriormente exposto, o banco não logrou êxito em comprovar a existência válida da relação jurídica, tampouco a efetiva manifestação de vontade da parte autora para a celebração do contrato de empréstimo.

Nessa hipótese, a jurisprudência tem rechaçado a possibilidade de compensação de valores, justamente porque o vício atinge a própria formação do negócio jurídico, implicando sua nulidade absoluta, nos termos do art. 166, inciso I, do Código Civil. Nestes casos, não se admite a invocação da boa-fé objetiva em favor daquele que não comprova a regularidade do contrato:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL PARA PAGAMENTO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO . SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO, POIS RECEBIDO POR TERCEIRO . AUSÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUE RESPONDE OBJETIVAMENTE PELA FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. FORTUITO INTERNO, INCAPAZ DE ROMPER O NEXO CAUSAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº . 479 DO STJ E 94 DO TJ/RJ. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. VERBA ARBITRADA EM R$ 5 .000,00 (CINCO MIL REAIS) QUE ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APLICABILIDADE DO VERBETE DA SÚMULA Nº 343, DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO A QUE SE CONHECE E QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-RJ - APL: 00541112520208190002 202300117816, Relator.: Des(a) . LUCIA REGINA ESTEVES DE MAGALHAES, Data de Julgamento: 04/07/2023, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15, Data de Publicação: 06/07/2023)

APELAÇÕES – FRAUDE BANCÁRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO DO RÉU FRAUDE BANCÁRIA – Contratação não reconhecida de empréstimo consignado – Autor alega não ter firmado os contratos de empréstimo – Determinação de realização de prova pericial grafotécnica – Necessidade de exibição dos contratos, conforme manifestação do expert - Banco réu intimado por 4 (quatro) vezes para apresentação dos contratos e quedou-se inerte – Instituição bancária que não se desincumbiu de seus ônus probatórios, de modo a prevalecer a tese de inexistência de contratação - Responsabilidade objetiva – Fortuito interno – Risco proveito - Súmula do STJ, verbete 479 – Impossibilidade de compensação de valores diante da ausência de comprovação, por parte do réu, de que os valores constantes dos contratos foram disponibilizados efetivamente ao autor. RECURSO DO AUTOR DANOS MORAIS – Ocorrência – Descontos indevidos em benefício previdenciário – Contratação fraudulenta – Danos verificados - Indenização fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Repetição simples, diante da ausência de má-fé . SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10007870720208260553 Santo Anastácio, Relator.: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 08/07/2021, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2021)

Assim,
rejeita-se o pedido de compensação
, sob pena de se validar conduta abusiva em evidente afronta à boa-fé objetiva e à proteção especial conferida ao consumidor idoso em situação de hipervulnerabilidade.

3. Conclusão

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo
integralmente
a sentença proferida pelo juízo de origem, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.
Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

Belém, 11/11/2025